Tribunal: STF
Processo: RE 118275
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-03-03
Data de publicação: 1995-03-03

Ementa:
E M E N T A: Recurso extraordinário e recurso especial:
regime de transição.
              Recurso    extraordinário    interposto    no    regime
constitucional anterior, que impugnou os dois fundamentos suficientes
de  decisão recorrida, um  de ordem  constitucional, outro de direito
ordinário:   impossibilidade,   no    entanto,   de   facultar-se   o
desdobramento,  pois a argüição de relevância ocupou-se unicamente de
questão  constitucional, com  o que  se tornou  precluso o fundamento
infraconstitucional do acórdão recorrido e, em consequencia, inviavel
o recurso extraordinário (Súmula 283).